Tribunal: TJBA
Processo: 8008432-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008432-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: DAVI DE ALMEIDA MOREIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. JUNTADA DE PARECER UNILATERAL EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeasse, no prazo de 48 horas, cirurgia prescrita ao recorrido, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de probabilidade do direito, inexistência de urgência, irreversibilidade da medida e respaldo técnico contrário da junta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determina o custeio de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se o parecer técnico unilateral da junta médica tem validade para embasar a negativa de cobertura diante de prescrição médica fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela provisória de urgência requer a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O relatório médico que acompanha os autos demonstra a gravidade do quadro clínico do recorrido, com recomendação expressa e fundamentada de cirurgia urgente, como forma de evitar agravamento da condição de saúde e sofrimento intenso.

5.

A negativa de cobertura baseada em parecer da junta médica não se sustenta, pois o documento apresentado foi assinado exclusivamente por médico da operadora, em desacordo com a Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, que exige composição tripartite, incluindo o médico assistente e profissional desempatador.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a recusa de cobertura de procedimento prescrito para doença coberta pelo plano, mesmo que não conste expressamente no rol da ANS, considerando esse rol meramente exemplificativo.

7.

A alegação de irreversibilidade da medida não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e integridade física do recorrido, valores que prevalecem sobre o interesse econômico da operadora.

8.

A multa diária arbitrada no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, é proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida.

9.

A advertência quanto à interposição de recursos protelatórios encontra amparo no art. 1.026, § 2º, e art. 1.021, § 4º, ambos do CPC, bem como no art. 77 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição médica fundamentada prevalece sobre parecer unilateral de junta médica da operadora, especialmente quando este não observa a composição exigida pela Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS.

2.

A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito para doença abrangida pelo contrato, ainda que não listado no rol da ANS, é abusiva.

3.

Estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência quando comprovados a necessidade clínica urgente, o risco de agravamento do quadro de saúde e a probabilidade do direito à cobertura contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, § 3º, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º, e 77; Resolução Normativa ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1930248/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008432-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada DAVI DE ALMEIDA MOREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator